Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722923-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BARREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0740088-69.2020.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da ora agravante; afastou a incompetência do Juízo para o feito; rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição; bem como reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. De início, com amparo na Súmula no 77 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assevera que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas PASEP é obrigatória a presença da União Federal, pois é o ente federativo responsável pela estipulação da correção monetária incidente sobre os valores depositados no fundo, nos termos dos arts. 3o e 4o, I, “b” e “c” do Decreto no 9.978/2019. Afirma que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco agravante para o feito. Preparo recolhido no ID 37192060 e ID 37192061. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante se manifestou por meio da petição de ID 37516633. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada (ID 128053522 – autos de origem): Não vislumbro, por dever de ofício, a ausência dos requisitos de admissibilidade para a resolução do mérito. Da Prescrição, da legitimidade e da competência - SIRDR 71 As questões da prescrição e da legitimidade do Banco para figurar no polo passivo estão pendentes de decisão pelo STJ devido ao SIRDR 71. Igualmente, no que toca ao pedido de suspensão, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na SIRDR 71, o processo deve prosseguir até a fase de conclusão para sentença, quando deverá ser suspenso para decisão da questão de direito. O art. 109 da Constituição Federal fixa de forma estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Neste mesmo sentido dispõe o enunciado n. 42 de súmula do STJ, devendo as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A serem processadas e julgadas na Justiça Estadual ou Distrital comum. Assim, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos créditos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda (IRDR 16), sendo, incabível o chamamento ao processo da União, pois ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 130 do CPC. Do valor da causa O valor da causa atribuído pelo autor está adequado, pois reflete o proveito econômico pretendido (CPC, art. 292, V). Logo, rejeito a preliminar. Da incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor No caso dos autos, não incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes, uma vez que não houve prestação de serviços diretos aos beneficiários do PIS-PASEP, por parte do Banco do Brasil, tendo em vista que apenas aplicou as normas operacionais por determinação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. O Banco do Brasil S/A. não disponibiliza o serviço de administração do Fundo PASEP no mercado de consumo, razão pela qual não se subsume à figura de fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois apenas cumpre obrigação legal de servir como administrador das contas, não incidindo as regras consumeristas à relação estabelecida entre as partes. Diante da inaplicabilidade da legislação especial protetiva do consumidor ao caso concreto, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inviável, bem como não vislumbro as circunstâncias que justifiquem a inversão com fundamento no artigo 373, § 1°, do CPC. Assim sendo, nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, no caso, a subtração indevida de valores e o vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A. A prova pericial contábil é a única apta a resolver a questão. Note-se que a planilha de ID 78943772 é documento unilateral, que não explica a dinâmica dos cálculos, como encontrou os índices aplicáveis e, sendo matéria extremamente complexa e que foge ao alcance do direito, é necessária a produção da referida prova. Uma vez que a parte demandada requereu a perícia em sua contestação, defiro a produção da prova. Nomeio o perito CELSO NERY JUNIOR, e-mail celso.nery@hotmail.com, CPF 302.049.256-49, devidamente cadastrado no TJDFT, que fica intimado para que se manifeste em 05 dias para fins do art. 465, §2o do CPC. Intimem-se as partes para se manifestarem em 15 dias nos termos do §1o do mesmo dispositivo, inclusive devendo apresentar assistentes técnicos se desejarem. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão instadas para sobre ela se manifestar e, concordando com os honorários, eles serão custeados pela requerida, por força do art. 95 do CPC, tendo em vista que, ao contrário do que foi afirmado na contestação, a parte autora não é beneficiária da justiça gratuita. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. (destaques no original) Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da parte agravante para o feito não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo o recurso, no que tange ao pleito de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam, manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;. No mesmo sentido já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de a insurgência nele debatida não se enquadrar nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, além de outros casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433069, 07089597820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. É irrecorrível, por meio de agravo de instrumento, a decisão que indefere o pedido de realização de audiência e de apresentação do testamento, em sua forma original, com a nomeação de perito judicial para análise do documento, uma vez que não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ainda, não se trata de questão urgente que permita a mitigação da norma, nos termos do entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988. (Acórdão 1430202, 07029388620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, a ilegitimidade passiva. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1423517, 07369177320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2022 15:23:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador